Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Extinção do processo por falta de citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se a extinção se amolda ao caso do inciso III ou IV do artigo 485 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por falta de recolhimento das custas intermediárias não esvazia o evidente interesse do credor na causa, cabendo, para o caso, apenas a hipótese de abandono da causa (CPC, 485, III), acompanhada de todos os seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese: A extinção do processo por falta de custas intermediárias ou citação do réu exigem o procedimento fixado no artigo 485, III e § 1 do CPC com a intimação pessoal do advogado da parte.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, inciso III e §1o, Acórdãos 1344159, Rômulo de Araujo Mendes e 1358276, Leila Arlanch.